Tribunal: STF
Processo: RHC 191390
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma, que não conheceu do agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus, em julgado assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de impugnação específica. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Não conhecimento do agravo. 
    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 
    2. É firme a orientação da Corte no sentido de que não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 
    3. O não exaurimento da instância antecedente por ausência de interposição de agravo regimental e, portanto, de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na esteira de precedentes. 
    4. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal ao paciente que justifique a concessão de ordem ex officio . 
    5. Agravo regimental do qual não conhece.” (Doc. 115)
    É a síntese do necessário, decido. 
    É hígida da jurisprudência da Corte no sentido da inadmissibilidade dos embargos infringentes opostos contra julgados de Turma em sede de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (v.g. RHC nº 165.476-EI-AgR/PB, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/6/20; RHC nº 86.998-ED/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármem Lúcia, DJe de 23/11/07).
    Portanto, não conheço dos embargos, por serem manifestamente incabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente